Tribunal: TJES
Processo: 5000817-76.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-76.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVANILDO DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000817-76.2023.8.08.0065.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ADEVANILDO DOS SANTOS.

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTOS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA. COMPRAS REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO AUTOR. DÉBITO EXIGÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADEVANILDO DOS SANTOS
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, na qual pretendia a declaração de inexistência de débito oriundo de cartão de crédito cedido ao réu, bem como a exclusão da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que jamais contratou o cartão de crédito objeto da cobrança ("Elo Nacional Múltiplo") e que reside em Jaguaré/ES, apontando como indício de fraude o fato de as faturas estarem endereçadas para Trancoso/BA, local diverso de seu domicílio. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a regularidade da cessão de crédito e a exigibilidade do débito, sustentando a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária
, haja vista que a recorrida não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente. Motivo pelo qual, prevalece a presunção
iuris tantum
que orbita na concessão do benefício.

5.

Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica, sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita.

6.

Imperioso ressaltar que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais.

7.

Dessarte, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão autoral, haja vista que o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica, bem como a inadimplência que ensejou a restrição creditícia. A alegação de desconhecimento do débito ou de fraude na contratação resta infirmada diante da análise minuciosa das faturas acostadas pela recorrida, que não foram impugnadas pelo recorrente.

8.

Com efeito, as faturas relativas ao ano de 2021 demonstram que o pagamento das obrigações mensais era realizado mediante
"DEB EM C/C" (Débito em Conta Corrente).
Tal modalidade de adimplemento pressupõe autorização expressa e vínculo direto com a conta bancária de titularidade do próprio consumidor junto à instituição financeira originária, tornando inverossímil a tese de que um terceiro fraudador teria acesso e controle sobre a conta corrente do recorrente para autorizar débitos reiterados por longo período.

9.

Ademais, a prova documental revela a migração do perfil de consumo em consonância com o possível domicílio do autor. Se inicialmente as despesas concentravam-se na Bahia, a partir de janeiro de 2022, o cartão passou a ser utilizado reiteradamente em compras no município de Jaguaré/ES, atual domicílio do recorrente. Constam nas faturas lançamentos em estabelecimentos locais como: "
MOVEIS SIMONNETTI JAGUARE", "MMF SUPERMERCADO JAGUARE"
e
"DEPAULA E SARTORI LTDA JAGUARE
". A utilização do cartão magnético na própria cidade de residência do autor, aliada ao histórico de pagamentos via débito em conta, fulmina a tese de fraude e assevera que o recorrente usufruiu do crédito disponibilizado.

10.

No que tange à cessão de crédito, é cediço que a ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco invalida a cessão ou a inscrição do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. A notificação possui finalidade precípua de evitar que o devedor pague a quem não é mais credor, não sendo requisito de validade da dívida, a qual pode ser legitimamente cobrada pelo cessionário na forma do art. 293 do Código Civil.

11.

Neste caminhar, comprovada a origem lícita da dívida e a ausência de quitação, a negativação constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

12.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)